Tribunal: TJDFT
Processo: 0713265-95.2019.8.07.0000
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2020-05-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0713265-95.2019.8.07.0000 RECORRENTE: BANCO SANTANDER (BRASIL) SA RECORRIDO: CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ - EPP, CARLOS SALGUEIRO GARCIA MUNHOZ, CARLOS FARIA MUNHOZ DECISÃO I - Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e ‘c”, Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Terceira Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: AGRAVO DE INSTRUMENTO. EXECUÇÃO. ARRESTO. EXIGÊNCIA DE DÍVIDA LÍQUIDA E CERTA. PERIGO DE DANO OU RISCO AO RESULTADO ÚTIL DO PROCESSO. DILAPIDAÇÃO DO PATRIMÔNIO. AUSÊNCIA DE PROVAS. DECISÃO MANTIDA. 1. Na presente hipótese, a recorrente pretende que seja deferido liminarmente o arresto dos bens que compõem a esfera patrimonial dos devedores, ora agravados. 2. Convém ressaltar que o Código de Processo Civil vigente excluiu do ordenamento jurídico pátrio as denominadas ações cautelares nominadas e, atualmente, remanesce no texto, de forma expressa, além da providência prefigurada no art. 305 do CPC, o deferimento de medidas urgentes no exercício do poder geral de cautela (art. 301 do CPC). 3. Frise-se que apesar da nova sistemática adotada, o Código de Processo Civil, no referido art. 301, deixou margem para o deferimento de algumas espécies de tutelas cautelares nominadas como o arresto, sequestro, arrolamento de bens e o protesto. 4. O arresto requer a existência de prova literal de dívida líquida e certa. 5. Constata-se que por se tratar de medida extremamente invasiva, que obstrui a plena fruição do patrimônio da parte atingida, o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo deve ser avaliado por meio da existência de elementos probatórios que indiquem conduta apta a frustrar a futura satisfação do crédito, como as que revelam o intento do devedor de se ausentar furtivamente, vender bens, tornar-se insolvente, contrair dívidas ou transferir a titularidade de bens etc. 6. No caso, não é possível observar a presença de provas a respeito da eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação patrimonial, nem mesmo do exercício da conduta indicativa da prática de artifício ardiloso com o intuito de frustar o exercício do crédito em questão. 7. Verifica-se ainda que a dificuldade na promoção da citação dos devedores não é motivo suficiente para justificar o deferimento da medida de arresto. Aliás, incumbe ao credor adotar as medidas necessárias para viabilizar a citação dos devedores, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. 8. Recurso conhecido e desprovido. O recorrente alega que o acórdão impugnado violou o artigo 830 do Código de Processo Civil, sob o argumento de ser possível arrestar bens dos executados após o retorno negativo dos mandados de citação, sob pena de inviabilizar a efetividade da execução. Sustenta que a não localização dos devedores é exatamente o requisito autorizador para a realização do arresto executivo. Aponta, no aspecto, divergência jurisprudencial com julgados do TJSP e da Corte Superior. Requer que todas as intimações e notificações sejam realizadas exclusivamente em nome do advogado WILLIAM CARMONA MAYA, OAB/DF 36.054. II – O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Preparo regular. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada afronta ao artigo 830 do Código de Processo Civil, bem como ao apontado dissenso pretoriano. Isso porque a turma julgadora assentou: No caso em deslinde, no entanto, não é possível observar a presença de prova da eventual tentativa, por parte dos recorridos, de ocultação ou mesmo de conduta indicativa da prática de artifício ardiloso contra o exercício do crédito em questão. A ausência de diligências efetivas para a localização do paradeiro do devedor não se confunde com a conduta do próprio devedor de se ocultar para não comparecer aos autos do processo movido em seu desfavor. Por isso, a dificuldade na promoção da citação dos devedores não é motivo suficiente para justificar o deferimento da medida de arresto. Aliás, o credor deve adotar as medidas necessárias para viabilizar a citação dos devedores, nos termos do art. 240, § 2o, do CPC. Convém ressaltar não ter havido sequer o emprego dos sistemas de pesquisa informatizados disponibilizados pelo Poder Judiciário, como bem pontuou o douto Juízo singular. Essa situação evidencia a ausência de esgotamento dos meios disponíveis para a localização dos devedores. Diante desse contexto, não estão demonstrados, no presente caso, os requisitos objetivos aptos ao deferimento do arresto pretendido, o que afasta a possibilidade de se resguardar a pretensão recursal deduzida pelo ora recorrente. (ID 12503603). Assim, rever tal conclusão demandaria o reexame do conjunto fático-probatório acostado aos autos, providência vedada a luz do enunciado 7 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, o qual também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea “c” do permissivo constitucional (AgInt no AREsp 1555125/SP, Rel. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA, DJe 19/12/2019). Indefiro o pedido de publicação exclusiva, tendo em vista o convênio firmado pelo recorrente com este TJDFT, para publicação no portal eletrônico. III - Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A023